Tribunal: TJSP
Processo: 1037141-30.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato - Contrato Bancário – Capitalização sobre Capitalização – Não incidência – Correspondência de Prestações – Prestação e Contraprestação são elementos particulares do contrato firmado - Juros Capitalizados – Admissão – Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21 – Súmula no 539, do C. Superior Tribunal de Justiça - Questão pacificada no C.

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato - Contrato Bancário – Capitalização sobre Capitalização – Não incidência – Correspondência de Prestações – Prestação e Contraprestação são elementos particulares do contrato firmado - Juros Capitalizados – Admissão – Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21 – Súmula no 539, do C. Superior Tribunal de Justiça - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) - Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça - Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037141-30.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SONIA IPOLITO TREVISAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037141-30.2018.8.26.0576 -Voto no 42.701 - Luiz
2
VOTO No: 42.701
APEL. No: 1037141-30.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
JUIZ 1a INST.: Paulo Marcos Vieira
APTE. : Sonia Ipolito Trevisan
APDA. : Banco Bradesco S/A
Apelação - Ação revisional de contrato - Contrato Bancário
Capitalização sobre Capitalização
Não incidência

Correspondência
de
Prestações

Prestação
e
Contraprestação são elementos particulares do contrato
firmado - Juros Capitalizados
Admissão
Medidas
Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21
Súmula no
539, do C. Superior Tribunal de Justiça - Questão
pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) -
Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça -
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação revisional de contrato. Alega a apelante que
firmou sucessivos contratos de empréstimo com o Banco Bradesco S/A. Aduz que a
apelada realizou cobrança de juros sobre a capitalização de juros quando havia a
contratação de novo empréstimo, fazendo com que os juros recaíssem sobre a
capitalização realizada no contrato anterior. Ademais, pleiteou pela a suspensão
provisória dos descontos que recaíam sobre a sua aposentadoria, pois excederiam os
30% do valor permitido em lei. Requereu a declaração de nulidade das cláusulas
consideradas abusivas e a revisão dos valores a serem pagos nas parcelas futuras,
bem como o ressarcimento pelos valores indevidamente acrescidos.

Deferida a tutela de urgência antecipada e justiça gratuita (fls.
92/93).
Devidamente citada, a ré apresentou contestação às fls.
107/132.
A sentença de fls. 181/184 julgou o pedido improcedente. No
mérito, o MM. Juízo de Direito julgou que os valores descontados na aposentadoria
da autora não excedem o valor máximo permitido em lei, assim como não ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037141-30.2018.8.26.0576 -Voto no 42.701 - Luiz
3
capitalização de juros nos contratos firmados entre as partes. Condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados os
últimos em R$1.000,00 a partir da data do trânsito em julgado, a teor do disposto no
artigo 85, § 16o do Código de Processo Civil, observando, no entanto, a gratuidade
concedida, nos termos do artigo 98, § 3o do Diploma Processual.
Apela a autora às fls. 186/193 com a pretensão de reverter a
sentença. Alega, nas recursais, que há incidência de juros sobre os juros
capitalizados, em decorrência dos sucessivos empréstimos contraídos com a
apelada. Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual pede a
anulação da sentença.
Recebido e processado, com resposta, a apelação subiu aos
autos desta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
No mérito, o recurso não merece provimento.
O
inconformismo
da
apelante
recai sobre a suposta
capitalização de juros sobre juros capitalizados. A apelante contratava,
sucessivamente, diversos contratos de empréstimos com a apelada, de modo que o
novo empréstimo era utilizado para realizar o pagamento do empréstimo anterior. Dos
autos, é possível apreender que os contratos de empréstimos eram feitos, como é de
regra, sem vinculação a outros acordos previamente estabelecidos entre as partes.
Portanto, o novo empréstimo constituído não guarda relação jurídica com o anterior,
ainda que a apelada o contratasse para quitá-lo.
A correspondência de prestações é elemento essencial do
contrato bilateral perfeito. A relação jurídica estabelecida no contrato de empréstimo é
válida apenas entre os termos acordados nele, restando irrelevante para o negócio
jurídico o fim que a parte dará ao valor tomado de empréstimo.
O sinalagma da relação jurídica em tela é entrega de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037141-30.2018.8.26.0576 -Voto no 42.701 - Luiz
4
acordado e, posteriormente, o correspondente pagamento desse valor, considerando
os juros e encargos que foram convencionados entre as partes. Conforme se extrai
dos autos às fls. 142/173, cada cédula de crédito bancário é independente das
demais, possuindo número de identificação e valor próprio.

Neste sentido, é livre a capitalização de juros em cada uma das
cédulas de crédito bancário, considerando que todas foram contraídas após a Medida
Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a admitir a
contratação da capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário tal qual aqui
se vê. É pacífico o entendimento que se formou a respeito.
Ademais, restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos firmados por instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp
1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ
07.10.2008).
Assim, com o julgamento do Recurso Especial Representativo
da Controvérsia número 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY ANDRIGHI, por
acórdão transitado em julgado em 27/11/2012, estabeleceu-se o seguinte paradigma:
“... Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas as
seguintes teses: 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada; 2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ. 2a Seção. Recurso Especial
Representativo de Controvérsia - REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012).
A propósito dos julgados, retro colecionados o C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037141-30.2018.8.26.0576 -Voto no 42.701 - Luiz
5
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331)
Sendo este, também, o entendimento consolidado na Súmula
539 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
No caso em análise, observando os instrumentos de contratos
firmados entre as partes (fls. 142/173), verifica-se que, em todas as cédulas
bancárias de crédito, foram pactuados juros remuneratórios à taxa mensal efetiva de
2,10%, equivalente à taxa anual de 28,32%.
Considerando-se, assim, que a taxa anual (28,32%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (25,20%), revela-se, desse modo, a capitalização de
juros que, conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Também não se pode afirmar que houve cerceamento de
defesa no demanda em apreço. Realmente não houve o exame do mencionado laudo
pericial contábil, contudo, inexiste o alegado cerceamento de defesa, pois nos termos
do artigo 355 do Código de Processo Civil o julgamento antecipado da lide é
autorizado, tratando-se a demanda de matéria unicamente de direito e não de fato.
Aliás, constando nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa, se julgada antecipadamente a
controvérsia. No presente caso, as provas documentais foram suficientes ao
convencimento do julgador, afastando-se, portanto, a alegação de cerceamento de
defesa.
Posto isto, ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
condenando a apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037141-30.2018.8.26.0576 -Voto no 42.701 - Luiz
6
advocatícios, os últimos majorados em R$1.500,00, nos termos do disposto no artigo
85, §§ 2o 11 do Código de Processo Civil, observada, a gratuidade da assistência
judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR